Tribunal: TJES
Processo: 5016199-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016199-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSANY APARECIDA LASMAR PEREIRA PAIVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016199-72.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ROSANY APARECIDA LASMAR PEREIRA PAIVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BAIXA DE REGISTRO EM SISTEMA DO BANCO CENTRAL (SCR). ASTREINTES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Executado, ora Recorrente, em face de sentença que rejeitou os seus embargos à execução e o condenou ao pagamento de astreintes no valor atualizado de R$ 6.047,16. Em contrarrazões, pugna a Exequente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem indicado pelo Juízo
a quo
, considerando que o comando da sentença declarou a quitação do contrato impugnado na ação originária, a manutenção da anotação de dívida junto ao SCR (Sistema de Informação de Crédito do Bacen), ainda que sob registro de “a vencer”, configura descumprimento pelo Recorrente do referido comando decisório, sendo certo que deveria providenciar a baixa integral do registro no sistema em questão, o que não fez.

(3). Nesse sentido, pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, especialmente considerando a gravidade do descumprimento da obrigação em comento (cuja anotação de dívida possui o condão de afetar o crédito da consumidora), de modo que, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo
a quo
, compreendo que o valor arbitrado
in casu
(R$ 5.000,00) é adequado às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista o lapso temporal transcorrido sem que fosse dado cumprimento à ordem exarada (cerca de três anos), razão pela qual não merece reparos o
decisum
objurgado.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)